Tribunal: TJBA
Processo: 8022586-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022586-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ZORAIDE DA SILVA BRAGA CASTRO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1029 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos do cumprimento de sentença para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no art. 2º da Lei nº 12.153/2009. A agravante requereu a reforma da decisão, argumentando que a execução individual de título oriundo de mandado de segurança coletivo, proferido por órgão de competência originária do TJBA, não se submete ao rito dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo pode ser processada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a Vara da Fazenda Pública tem competência para processar e julgar o cumprimento de sentença de natureza complexa e com valor superior ao limite legal previsto na Lei nº 12.153/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, ao julgar o Tema 1029, firmou entendimento no sentido de que não é cabível a execução de título executivo judicial oriundo de ação coletiva nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da execução esteja dentro do limite de alçada legal. 4. A decisão agravada viola entendimento consolidado do STJ e do próprio TJBA, no sentido de que a execução individual decorrente de mandado de segurança coletivo deve tramitar no juízo fazendário comum, especialmente quando o valor da causa ultrapassa o teto legal dos Juizados Especiais. 5. A complexidade da matéria discutida, envolvendo análise de título executivo oriundo de ação coletiva, jurisprudência consolidada e cálculos de indenização por licença-prêmio não usufruída, revela a inadequação do rito sumaríssimo e a necessidade de processamento da demanda na Vara da Fazenda Pública. 6. O valor atribuído à causa (R$ 183.529,85) excede o limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, reforçando a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento do feito. 7. O TJBA possui precedentes reiterados, em conflitos de competência e mandados de segurança, nos quais se reconhece a competência das Varas da Fazenda Pública para causas de maior complexidade, mesmo nos casos em que o valor da causa se encontra dentro do limite legal dos Juizados. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, III, e 1.019, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1029, REsp 1.00.529/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.11.2020; TJBA, CC nº 8000374-30.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 05.08.2021; TJBA, CC nº 8000524-11.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 13.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8022586-06.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante ZORAIDE DA SILVA BRAGA CASTRO, sendo Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. 09